Tribunal: TJPA
Processo: 0001159-64.2010.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001159-22.2010.8.14.0065
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE APARECIDO PIRES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO APREENDIDO NO PÁTIO DO DETRAN/PA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR NA ESPÉCIE. JUROS MORATÓRIOS APLICADOS CORRETAMENTE DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara que, nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS, ajuizada por JOSÉ APARECIDO PIRES DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido do autor nos seguintes termos (id nº 2405482):

“Dispositivo.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação, julgo parcialmente procedente o pedido (art. 269, 1 do CPC), para:

1- Condeno a demandada a pagar à parte demandante a quantia de R$ 1.000.00 (mil Reais) a título de danos morais. Juros e correção monetária a partir desta decisão (súmula 362 do STJ).

II - Condeno a demandada à pagar à parte demandante o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos Reais) a título de danos materiais, corrigidos desde a data do evento danoso (10/04/2010) e juros de mora de 1% a partir da citação.

Utilizo o critério do E. STJ no REsp 1270439/PR e determino o cômputo dos Juros aplicados á caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Correção monetária calculada segundo a variação do IPCA - solução que resulta da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n° 11.960, de 2009 (ADI n° 4.357, DF, e ADI n° 4.425, DF).

III - Por fim. condeno ainda a demandada ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) ante a sucumbência parcial (art. 85, §3°, 1c/c §2°, I a IV do CPC).

Sem Custas, porque isenta a Fazenda Pública Estadual (art. 15, g, da Lei Estadual n. 5.738/93).

Ultrapassado o prazo de recurso, intime-se por a parte autora por ato ordinatório para apresentação de cálculo, na forma do art. 509, §2° do CPC.”.

Em suas razões recursais (id nº 2405486), o DETRAN relata os fatos, esclarecendo que foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de roubo em suas dependências do veículo do apelado.

Afirma que o juízo monocrático arbitrou os juros de mora em 1% (um por cento) a partir da citação, o que não deve prosperar, haja vista o entendimento em contrário firmado nos tribunais superiores.

Defende a necessidade de reforma da decisão, pois, no presente caso, não caberia a indenização por dano moral, porquanto
em momento algum ficou demonstrado nos autos quais males psicológicos o recorrido teria sofrido em decorrência dos fatos elencados.

Assevera que não há nos autos qualquer indicativo de que o apelado tenha sofrido angústia, medo, dor, humilhação ou outro sentimento negativo, a ponto de justificar uma condenação por danos morais.

Sustenta que o mero furto do veículo do apelado não gera qualquer dano moral a ponto de justificar tal condenação, visto que as pretensões de indenizações por danos morais não podem ser utilizadas como subterfúgios ao enriquecimento indevido.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Combate também a questão relativa aos juros moratórios aplicados na sentença. Diz que segundo o entendimento do STF, firmado em sede de repercussão geral, os juros moratórios aplicados sobre o valor da condenação somente devem incidir a partir da data da intimação da Fazenda Pública no eventual cumprimento de sentença, momento no qual se constitui a mora, e não a partir da citação, como fixado na sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais, por ser inexistente no caso concreto e modificar a sentença no que diz respeito à aplicação dos juros moratórios, conforme defendido em suas razões recursais.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 2405487) argumentando, em suma, que o fato em si é algo que acarreta sofrimento, mormente tendo em vista que, por não possuir veículo para a sua locomoção, teve que passar a fazê-lo, juntamente com sua família, a pé, ou de ônibus, tanto na cidade como na zona rural onde mora. Por isso, entende que restam evidentes a ilegalidade administrativa e o dano proveniente.

Quanto aos juros moratórios, afirma que também não merece prosperar o pedido do apelante, visto que a questão trata-se de ação de conhecimento onde a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de valor por conduta ilícita, e, portanto, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CPC, os juros são devidos desde o evento danoso.

Ao final, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito (id nº 2499934).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2576063).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id nº 4039480).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a parte da sentença que julgou procedente o pedido de danos morais em favor do apelado, por entender que
em decorrência do furto do veículo de propriedade do recorrido nas dependências do DETRAN, o apelado experimentou sentimentos de constrangimento, vexame e humilhação, por se tratar de pessoa humilde que adquiriu o veículo com muito esforço.

Pois bem, em que pese o respeitável entendimento firmado pelo juízo “a quo”, entendo que a sentença no ponto em que condenou o DETRAN ao pagamento de danos morais (houve também condenação em danos materiais, mas não ocorreu impugnação em relação a esse item do julgado) merece ser reformada, pois,
a meu ver, não há provas suficientes nos autos para configurar tais danos
. Isso porque, ainda que tenha havido negligência por parte do DETRAN em resguardar o bem do apelado que se encontrava na sua posse, mesmo assim os fatos narrados na peça vestibular não são capazes de ensejar a reparação moral pretendida, uma vez que a irregularidade perpetrada pela parte apelante não ultrapassou a seara do mero aborrecimento, dissabor, irritação, situações que estão fora da órbita do dano moral. Ademais, não restou comprovada a ocorrência de atuação ilícita por parte do órgão público, capaz de gerar danos indenizáveis ao cidadão, sobre quem, aliás, recaía o ônus probatório acerca de tal questão.

É de geral sabença que os atos ilícitos que podem ensejar danos morais são aqueles que causem profunda dor, tristeza, amargura, angústia e sofrimento à vítima, de tal forma que sua integridade física ou psicológica fique afetada. Meros aborrecimentos estão sujeitos a surgir nas relações interpessoais inerentes à vida em sociedade, o que, de certo, não acarreta um dano moral capaz de gerar obrigação de reparação, pois, caso contrário, qualquer contrariedade sofrida pela pessoa seria passível de indenização por danos morais.

Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais,
in verbis
:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO APREENDIDO - FURTO NO PÁTIO DO DETRAN - COMPROVAÇÃO - DANO MATERIAL - CABIMENTO - DANO MORAL - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "IN CASU". Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida é a indenização pelo prejuízo material acarretado ao proprietário do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo. A indenização por danos morais visa a proteção de direitos da personalidade. Todavia, deve restar demonstrado que houve grave abalo à honra, humilhação ou sofrimento. O mero desconforto ou incômodo decorrente da necessidade de buscar a indenização dos prejuízos materiais sofridos torna descabida a condenação ao ressarcimento de danos morais. Os honorários em caso que tal devem ser fixados por equidade em valor razoável e proporcional, e "ipso facto" havendo arbitramento excessivo impõe-se a sua redução até o patamar razoável. (TJMG - Apelação Cível 1.0271.14.013247-0/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da súmula em 18/05/2018)

Diante dessas considerações, no caso em tela não se pode verificar prejuízo relevante sofrido pelo recorrido capaz de gerar obrigação de reparação pelos danos morais alegados.

Cumpre destacar que o instituto do dano moral foi criado com a finalidade de indenizar ofensas consideráveis à moral ou à dignidade da pessoa, devendo ser tratado com cautela, a fim de não gerar sua banalização, ocasionando pedidos infundados ou exacerbados advindos de acontecimentos da vida cotidiana.

É dever do Judiciário evitar que a aplicação dos danos morais gere uma indústria de enriquecimentos ilícitos, distorcendo a finalidade do instituto.

Assim, merece ser acolhida a presente apelação cível interposta pelo DETRAN para reformar a sentença de 1º grau, julgando-se improcedente o pedido do autor, ora apelado, relativo à indenização por danos morais.

Por fim, quanto à incidência dos juros de mora, entendo que a sentença deve ser mantida, posto que observou o que restou decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e REsp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando que o autor sucumbiu em
parte mínima do pedido
, o DETRAN deve responder, por inteiro, pelos
honorários, pelo que mantenho o percentual fixado na sentença de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo único do art. 86 c/c art. 85, §3º, I, do CPC/15.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido do autor relativo aos danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/12/2020